Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-96.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015177-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), APARECIDA SIMOES - CPF: 550.189.471-87 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (AGRAVADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. empréstimo consignado. alegação de fraude bancária. necessidade de dilação probatória. parcial conhecimento e desprovimento
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício assistencial da autora, decorrentes de contratos bancários impugnados por alegada fraude, mantendo, contudo, a concessão da gratuidade da justiça e deferindo a inversão do ônus da prova em favor da consumidora
.

Quest
ão
em discussão

Há duas questões: i) necessidade de imediata suspensão dos descontos incidentes
sobre benefício assistencial da agravante, diante da alegação de inexistência de contratação válida em razão de suposta fraude bancária;
ii
) inversão do ônus pro
batório
.

Razões de decidir

1.
Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, porquanto a providência já havia sido expressamente deferida na decisão agravada, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC
.

2.
A controvérsia acerca da regularidade da contratação, da autenticidade dos mecanismos utilizados nas operações bancárias e da efetiva manifestação de vontade da consumidora demanda dilação probatória e aprofundamento da instrução processual na origem
.

3.
A documentação apresentada pela agravante, consistente em carta de concessão do benefício assistencial, boletim de
ocorrência e reclamação administrativa perante o PROCON, embora demonstre insurgência quanto aos contratos impugnados, não se revela suficiente, neste momento processual, para comprovar de plano a alegada fraude
.

4.
Existência de resistência específica da instituição financeira, que impugnou a narrativa inicial e apresentou documentos relacionados às contratações questionadas, reforçando a necessidade de apreciação da controvérsia à luz do conjunto probatório em formação
.

5.
O fato de a agravante ser beneficiária de BPC/LOAS e de os descontos incidirem sobre verba de natureza alimentar não afasta, por si só, a necessidade de adequada instrução processual, sobretudo diante da controvérsia fática instalada
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de fraude em contratação bancária exige adequada instrução probatória para apuração da regularidade da contratação, da autenticidade dos mecanismos utilizados na operação e da efetiva manifestação de vontade da consumidora
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de tutela recursal, interposto por APARECIDA SIMÕES, contra decisão interlocutória de
id
. 226335973, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar, nº 1006079-78.2026.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial da autora, mantendo, porém, a concessão da gratuidade da justiça e determinando, desde logo, a inversão do ônus da prova em desfavor do requerido, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Consta da decisão agravada, no que interessa, que:

“Denota-se dos fatos narrados pela autora que tais descontos vêm ocorrendo DESDE 2024, não se
constatando
, portanto, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento. Da mesma maneira, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da requerente, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos.
(
...
)
Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada. Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”. Ao final, consignou, ainda: “Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC.”

Em razões recursais de
id
. 359148363, a agravante sustenta, em síntese: cabimento e tempestividade do agravo de instrumento; equívoco da decisão agravada ao afastar a urgência; caráter sucessivo dos descontos mensais;
hipervulnerabilidade
da consumidora, beneficiária de BPC; probabilidade do direito diante da alegada fraude na contratação; e requer a concessão da tutela provisória recursal para imediata suspensão dos descontos referentes aos contratos nº 950001236268 e nº 000018215963, sob pena de multa diária. Ao final, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada, confirmando a suspensão dos descontos, bem como a inversão do ônus da prova em seu favor.

Sobreveio decisão monocrática de
id
. 359635869, que indeferiu a tutela recursal, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se verifica conjunto probatório mínimo capaz de evidenciar, de plano, a probabilidade do direito alegado, bem como de que os descontos vêm sendo realizados desde 2024, circunstância que afasta a urgência contemporânea necessária à concessão da medida. Na mesma decisão, consignou-se a tempestividade do recurso, seu cabimento e a dispensa de preparo, em razão da gratuidade da justiça.

A parte agravada apresentou contrarrazões de
id
. 365137384, nas quais defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a alegação de fraude é unilateral e demanda instrução processual, que as operações teriam sido realizadas mediante uso de credenciais e validações internas, e que não estão presentes, nesta fase, os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício assistencial da agravante, decorrentes dos contratos nº 950001236268 e nº 000018215963, os quais afirma não ter celebrado, por sustentar ter sido vítima de fraude bancária.

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, não há interesse recursal, pois a própria decisão agravada já deferiu expressamente a providência, ao consignar:
“Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC.”

No mais, a meu sentir, não assiste razão à agravante.

Isto porque a
matéria controvertida
depende de m
elhor esclarecimento na origem, especialmente quanto à regularidade da contratação, à autenticidade dos mecanismos utilizados na operação e à efetiva manifestação de vontade da consumidora.

No caso, a agravante afirma que jamais contratou os empréstimos questionados, relatando que os fatos tiveram início após contato telefônico ocorrido em 08/10/2024. Para amparar sua narrativa, instruiu a demanda originária com carta de concessão do benefício assistencial, boletim de ocorrência e reclamação administrativa perante o PROCON, documentos que demonstram a insurgência da autora e a adoção de providências extrajudiciais após os fatos narrados.

Entretanto, a instituição financeira apresentou resistência específica à pretensão recursal, rebatendo a alegação de fraude e sustentando que a controvérsia demanda dilação probatória, circunstância que reforça a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos no processo de origem.

A propósito, o processo originário já se encontra em fase de produção de provas, com apresentação de contestação pela instituição financeira, juntada de documentos relacionados à contratação impugnada e posterior impugnação pela parte autora, o que reforça que a controvérsia fática está em desenvolvimento e reclama apreciação pelo Juízo de origem à luz do acervo probatório em formação.

Esse contexto revela que a matéria controvertida ainda depende de melhor esclarecimento, não sendo possível, por ora, afirmar com segurança a higidez, ou não, da contratação impugnada apenas com base na documentação até então reunida.

Embora a agravante seja beneficiária de BPC/LOAS e alegue que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade de adequada instrução do feito, sobretudo quando a parte contrária impugna de modo específico a narrativa inicial e apresenta elementos em sentido oposto, impondo-se o aprofundamento da atividade cognitiva no processo de origem.

No contexto delineado, a prova produzida até o momento não se mostra suficiente para autorizar a reforma da decisão agravada, pois a definição acerca da existência de fraude, da regularidade da contratação e da responsabilidade da instituição financeira reclama instrução processual, inclusive com análise aprofundada dos documentos já juntados pelas partes e dos demais elementos que venham a ser produzidos no curso da demanda originária.

Soma-se a isso o fato de que os descontos questionados, conforme narrado pela própria agravante, remontam ao ano de 2024, dado que, embora não seja suficiente, por si só, para definir a controvérsia, reforça a conclusão de que a matéria deve ser examinada à luz da instrução probatória em curso no feito originário
.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de que o processo originário se encontra em fase de produção probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso
, por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026